Tribunal: TJDFT
Processo: 0711056-96.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0711056-96.2023.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEUBER VARGAS COMERCIO VEICULOS EIRELI, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: MARCOS ALEXANDRE ARAUJO DE SOUSA D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelações interpostas por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. (ID 70863593) e Cleuber Vargas Comércio de Veículos Eireli (ID 70863596) contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, que nos autos da ação de rescisão contratual ajuizada por Marcos Alexandre Araújo de Sousa, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para anular os negócios jurídicos de compra e venda de veículo e de financiamento com garantia de alienação fiduciária. Como consequência das anulações, foi determinado que: (i) Marcos Alexandre Araújo de Sousa devolva o automóvel à comerciante de veículos; (ii) Cleuber Vargas Comércio de Veículos Eireli devolva o valor recebido a título de sinal e efetue o pagamento de reparação por danos morais no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais); e (iii) Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. devolva as parcelas pagas do financiamento. O acórdão acostado ao ID 72598727 deu parcial provimento aos recursos interpostos e reformou a sentença para: (i) determinar que Cleuber Vargas Comércio de Veículos efetue a devolução, à instituição bancária, do montante liberado para o financiamento do veículo; e (ii) afastar a condenação ao pagamento de compensação por danos morais. Pela petição de ID 73462943, Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. e Marcos Alexandre Araújo de Sousa colacionam acordo celebrado entre si, assinado por seus respectivos patronos, e pugnam pela sua homologação. O despacho de ID 73679237 determinou a intimação das partes para esclarecerem o alcance do acordo, especialmente quanto à situação jurídica de Cleuber Vargas Comércio de Veículos Eireli, que também integra a lide. Em resposta, Marcos Alexandre Araújo de Sousa esclareceu que “(...) o acordo celebrado respeitou os termos da sentença e não atingiu a primeira apelante (Cleuber Vargas Comércio de Veículos Eireli)” (ID 73851559). Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A, por sua vez, informou o cumprimento do acordo (ID 73904835), ao passo que Cleuber Vargas Comércio de Veículos, devidamente intimado, não se manifestou (ID 74117129). Marcos Alexandre Araújo de Sousa informa, ainda, recusa por parte de Cleuber Vargas Comércio de Veículos em receber o veículo. É o relato do necessário. Decido. 2. Consoante art. 932, I, do CPC[1], incumbe ao Relator homologar autocomposição das partes. Ademais, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste e. TJDFT[2] dispõe no mesmo sentido. A homologação pretendida exige que a controvérsia dos autos se refira a direitos que admitem autocomposição e que o termo seja devidamente assinado pelas partes ou por seus patronos, com poderes para a prática de atos dessa natureza, na forma do arts. 840 e 841 do Código Civil[3]. No particular, constata-se que o acordo de ID 73462943 foi ratificado pelos advogados das partes, que, nos termos de suas respectivas procurações, têm poderes para transigir (IDs 70863168 e 70863203) e pelo próprio autor do processo de origem. No caso vertente, não se verifica óbice à homologação pretendida, considerando que a controvérsia dos autos se refere a direitos que admitem autocomposição, especialmente por suas repercussões de cunho eminentemente patrimonial. Entretanto, como a parte Cleuber Vargas Comércio de Veículos Eireli não participou do acordo apresentado, seus efeitos não a alcançam. Deve ser homologada, portanto, a aludida transação, com efeitos restritos entre os acordantes. Insta salientar que as partes, no referido acordo, expressamente renunciam ao prazo recursal. No tocante à alegada recusa no recebimento do veículo, de acordo com a sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, eventual inobservância das determinações do Tribunal por parte da autoridade judicial deve ser acatada por remédios próprios previstos no diploma processual. Ainda, nos termos do art. 516, II, do CPC, o cumprimento da sentença ocorre no primeiro grau de jurisdição. Assim, tem-se por inadmissível o peticionamento para este fim nos autos do próprio recurso, após o seu julgamento. 3. Ante o exposto, nos termos do art. 932, I, do CPC c/c art. 87, VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, homologo o acordo celebrado entre as partes. Certifique-se, desde logo, o trânsito em julgado do feito em relação às partes celebrantes do acordo ora homologado. À Secretaria para que certifique o eventual decurso do prazo recursal de Cleuber Vargas Comércio de Veículos Eireli em relação ao acórdão de ID 72598727 e, em caso positivo, remeta imediatamente o presente feito à Vara de origem, com as cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de julho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; [3] Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas. Art. 841. Só quanto a direitos patrimoniais de caráter privado se permite a transação.